Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. PESSOA JURÍDICA. APENAS TRÊS SEGURADOS. CDC. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO. MULTA CONTRATUAL. PRÊMIO COMPLEMENTAR. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. A reduzida quantidade de beneficiários (apenas três pessoas) e a existência de vínculo familiar entre eles atrai o entendimento de que a pessoa jurídica é o destinatário final da prestação do serviço, incidindo, assim, a normatividade do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. O artigo 413 do Código Civil prevê a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal. Na mesma esteira, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor permite a redução equitativa da cláusula penal que impõe ao consumidor desvantagem exagerada, na proporção do inadimplemento.
3. No caso, o contrato prevê multa, denominada “prêmio complementar”, para a hipótese de cancelamento antes do período de 12 (doze) meses, no valor equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o Contrato esteve ativo.
4. Entretanto, esta multa apresenta-se desproporcional, considerando-se que a rescisão ocorreu faltando menos de um mês para o cumprimento do prazo mínimo de 12 (doze) meses.
5. A redução proporcional do quantum relativo à cláusula penal objetiva preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, afastando excessos que gerem enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.